Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-66.2024.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-66.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO SADAO SAKAMOTO - CPF: 250.074.751-49 (EMBARGADO), CAROLINE MENDES DIAS - CPF: 698.399.991-68 (ADVOGADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (EMBARGADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A discussão cinge-se à suposta existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto:

(i) à validade da notificação extrajudicial recebida por inventariante destituída;

(ii) à conversão da obrigação em perdas e danos;

(iii) à possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada demonstrou que a notificação foi ineficaz, pois recebida por pessoa que não mais representava o espólio.

4. A conversão da obrigação em perdas e danos tem previsão expressa no art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/1969, não havendo omissão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85; CC, arts. 368 e 369; Decreto-Lei no 911/1969, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017; Tema 1.132/STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Roberto Sadao Sakamoto, para reconhecer a inexistência de constituição válida em mora e, por conseguinte, extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Safra opôs os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão quanto à validade da constituição da mora, pois a notificação foi postada quando a inventariante ainda exercia regularmente o encargo, e o recebimento posterior não comprometeria sua eficácia.

Afirma que houve omissão quanto à inaplicabilidade da restituição do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, bem como quanto à possibilidade de compensação de valores.

Aduz que a condenação em honorários sucumbenciais ofendeu o princípio da causalidade, sendo a parte adversa a responsável pelo inadimplemento contratual que ensejou a propositura da ação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias alegadas, para fins recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

A tese central do acórdão embargado, de que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa que, à época do recebimento, já não mais exercia a inventariança, foi devidamente fundamentada, com base nos documentos constantes dos autos, os quais comprovam a substituição da inventariante antes da data da postagem e do recebimento da correspondência.

Além disso, afastou-se, de forma expressa e fundamentada, a incidência da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, justamente por tratar-se de situação peculiar envolvendo espólio, cuja representação depende de formal nomeação judicial de inventariante. Tal raciocínio não padece de omissão, tampouco contradição ou obscuridade.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n.o 911/69. O acórdão embargado não aplicou a multa prevista no referido dispositivo, tampouco reconheceu qualquer ilícito relacionado à alienação do bem. Limitou-se a determinar, em caso de impossibilidade de restituição, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do § 7o do mesmo diploma legal, providência que encontra respaldo direto no texto normativo e foi expressamente fundamentada.

Quanto à suposta omissão sobre a compensação de valores (arts. 368 e 369 do Código Civil), não se observa, no acórdão embargado, qualquer análise sobre esse ponto, porque o tema sequer foi objeto de debate suficiente no recurso de apelação, tampouco constitui matéria prejudicial ou essencial à solução da controvérsia sobre a constituição em mora, único fundamento da extinção do feito. Assim, não há falar em omissão, mas sim em inovação recursal a destempo.

No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, a decisão observou os parâmetros legais do art. 85 do CPC e refletiu adequadamente a sucumbência do banco na instância recursal. O princípio da causalidade, por sua vez, não conduz à exclusão da condenação da parte vencida aos ônus sucumbenciais, quando existente pronunciamento extintivo da demanda, como se verificou no caso, não sendo omisso o acórdão nesse ponto.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025